Tribunal: STF
Processo: RE 199791
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PROCURADORES DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PIAUÍ.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS AOS DOS INTEGRANTES DO QUADRO DE
PROCURADORES DO ESTADO COM BASE EM DIREITO ADQUIRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Procuradores do Instituto de Terras do Estado do
Piauí. Equiparação de vencimentos aos dos Procuradores do
Estado. Impossibilidade, dado que a Constituição Federal não
concedeu isonomia direta às carreiras jurídicas.
2. O Supremo Tribunal Federal, julgando caso
similar, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Constituição do Estado da Bahia, que asseguravam isonomia de
vencimentos e vantagens aos Procuradores autárquicos e
fundacionais com os Procuradores do Estado (Precedente: ADI
112-4).
Recurso extraordinário conhecido e provido, para
cassar a segurança.